Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700044-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS PACIENTE: PAULO JOSE DA SILVA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO NUCLEO PERMANENTE DE PLANTÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Evandro Wilson Martins, em favor de Paulo José da Silva Queiroz, contra decisão do MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 221961556 - Pág. 1/3). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, 147, §1o, ambos do Código Penal, c/c com a Lei n. 11.340/2006, nos artigos 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento, e no artigo 155, caput, do Código Penal (resistência, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, ameaça e furto), originando os autos no. 0730668-80.2024.8.07.0007, em trâmite no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, quando tomaram conhecimento de que o paciente havia realizado vários disparos de arma de fogo nas imediações da residência da vítima, tendo sido abordado posteriormente no interior do veículo Fiat/Stilo, de cor prata. Ao realizarem a abordagem do veículo, localizaram em seu interior uma arma de fogo tipo pistola, calibre .38, com cinco munições e, na residência do paciente, localizaram vários itens que foram subtraídos juntamente com a arma de fogo. Na audiência de custódia realizada em 31/12/2024, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, diante da presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. Restou destacado, ainda, que, em relação à vítima Daniela Santos Silva (companheira do padrasto do paciente), a ameaça foi praticada pelo paciente com emprego ostensivo de arma de fogo, inclusive com a realização de diversos disparos. Ademais, os autos indicam que o paciente já estava na posse e portava ilegalmente a referida arma de fogo, a qual foi subtraído da legítima proprietária, vítima Elen Monique do Nascimento Claudino. No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Argumenta que o paciente é trabalhador, tem residência fixa, possui bons antecedentes, além de ser responsável pela manutenção dos filhos menores. Alega que a prisão cautelar é exceção e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes em razão das peculiaridades do caso concreto. Postula a concessão de liminar com o relaxamento da prisão e a expedição do competente alvará de soltura ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e da vítima, bem como pela apreensão da res na posse do paciente. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. Portanto, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. De fato, as circunstâncias do caso concreto, que apontam que o requerente foi preso em flagrante na posse da pistola calibre 38, marca Taurus, além de 20 munições .38TPC; 01 carregador sobressalente de pistolas; 01 acessório plástico para acoplar munições; 01 saco zip lock transparente contendo parafusos para reparo de arma; 01 maleta case de plástico da Taurus; 01 escova com cerda para limpeza de canos de armas de fogo; 02 placas de isopor para acondicionar armas; 01 manual da Taurus da arma G2c/; 01 encarte CBC de demonstração de munições de 9mm e 01 panfleto de propaganda dos carregadores multicalibre Taurus., além de que a arma foi subtraída anteriormente, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-03 14:19:42.332. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura